Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “condenar o réu a pagar a correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês, incidentes sobre a importância de R$59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), desde 20.11.2023 até a data do efetivo pagamento” (ID 61977872).
2. O cumprimento espontâneo e integral da obrigação pelo réu, antes da citação, resulta em perda superveniente do interesse de agir da parte autora e dá azo, nessa medida, à extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.
3. Se o pagamento realizado pela ré/apelante antes da citação não foi integral, não há falar em perda superveniente do interesse de agir da parte autora/apelada e, por consequência, em extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Revela-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao condenar a ré/apelante ao pagamento do saldo não devidamente quitado, relativo a juros de mora e correção monetária, incidentes sobre a importância de R$59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) desde 20/11/2023.
4. Recurso conhecido e desprovido.